Tribunal: STF
Processo: Rcl 77381
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.316.369, TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Célia Regina Aparecida Garcia Pagnozzi, em 18.3.2025, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, no Agravo em Recurso Especial n. 2.710.123/SP, teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.316.369, Tema 1.238.



O caso



    2. Em 20.9.2023, o juízo da Décima Sexta Vara Cível da comarca de São Paulo acolheu o incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto por William Augusto Ximenes Leite contra Mario Pagnozzi Junior e Célia Regina Aparecida Garcia Pagnozzi (fl. 11, e-doc. 5).



    Contra essa decisão, Mário Pagnozzi Júnior e Célia Regina Aparecida Garcia Pagnozzi interpuseram o Agravo de Instrumento n. 2282198-76.2023.8.26.0000 que teve o provimento negado pela Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença. Acolhimento do pedido. Admissibilidade. Comprovação efetiva de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Utilização indevida da pessoa jurídica para o cometimento de ilícitos. Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 13, e-doc. 5).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 26, e-doc. 5).



    Célia Regina Aparecida Garcia Pagnozzi interpôs recurso especial, inadmitido, pelo que interpôs agravo em recurso especial.



    Em 19.12.2024, o Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.710.123 no Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento:



    “Com base nas provas e das particularidades do caso, o TJSP considerou presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconheceu que não seria o caso de aguardar o trânsito em julgado dos processos mencionados nas razões de decidir do acórdão impugnado. Para modificar o entendimento do Câmara julgadora acerca do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e da da necessidade de suspensão processual, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. Além disso, esta Corte tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Quanto à ilegitimidade, o TJSP registrou que, ‘embora a agravante não seja parte nos processos que investigavam as irregularidades praticadas pela atividade da empresa, certamente se beneficiou dos atos ilícitos decorrentes da utilização irregular da pessoa jurídica, seja em razão de constar como sócia no período em que os ilícitos ocorreram, seja por ser esposa de Mario Pagnozzi Júnior, ao menos naqueles tempos’ (e-STJ fl. 284) e concluiu o seguinte (e-STJ fl. 283): (...).



    A parte não impugnou os fundamentos acerca do benefício alcançado na condição de sócia, no período de utilização indevida da pessoa jurídica para o cometimento de ilícitos. Incide, portanto, a Súmula n. 283/STF. O conteúdo jurídico dos arts. 189, 1.003 e 1.032 do CC/2002, 5º, 77, 80 e 784, III, do CPC/2015, tidos por violados não foi prequestionado pelo Tribunal de origem. Inafastável, portanto, a Súmula n. 211 do STJ. Ressalte-se que não há falar em contradição por se afastar a alegada violação do art. 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos suscitados pela parte. DEFIRO o pedido formulado às fls. 1.390/1.392 (e-STJ), devendo a Coordenadoria de Direito Privado providenciar a anotação no processo sobre a prioridade na tramitação do feito (Lei n. 10.741/2003). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. JULGO PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo” (fls. 44-45, e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão, Célia Regina Aparecida Garcia Pagnozzi ajuíza a presente reclamação e alega que, “no julgamento do ARE nº 1.316.369/DF, com repercussão geral (Tema nº 1.238), o Plenário dessa Suprema Corte, de modo irretocável, fixou a tese de que ‘são inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário’” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Explica que “o magistrado sentenciante respaldou sua decisão nos documentos apresentados referentes à Ação Penal nº 1016272-08.2019.4.01.3400, em andamento perante a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal – TRF 1ª Região; e à Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 5011806-23.2021.4.03.6100, em trâmite perante a 4ª Vara Cível Federal de São Paulo – TRF 3ª Região, mesmo alertado de que as respectivas provas seriam decorrentes de provas declaras ilícitas pelo Poder Judiciário” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Esclarece que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao desprover o Recurso de Agravo de Instrumento da Reclamante, ratificou o entendimento proferido pelo Juízo de 1º grau que acolheu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, baseando-se na prova ilícita emprestada dos autos da Ação Penal (processo nº 0038034-06.2021.8.26.0100) e da ação de improbidade administrativa, em que figura como réu, exclusivamente, o sócio-administrador da pessoa jurídica, o sr. Mario Pagnozzi Júnior” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a r. decisão proferida no ARE nº 1.316.369/DF, com repercussão geral (Tema nº 1.238), e que serve como paradigma da presente Reclamação, foi expressa no sentido de ‘[s]ão inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário’” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para se determinar a suspensão da ação de Cumprimento de Sentença (Autos nº 0036887-42.2021.8.26.0100), em relação à Reclamante, até julgamento da presente” (fl. 14, e-doc. 1).



    Pede “a procedência da presente para se determinar a revisão da decisão Reclamada, reconhecendo o uso de provas consideradas como ilícitas, que fundamentou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e, por conseguinte, que seja declarada a sua nulidade, bem como determinada sua pronta extinção do feito” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.710.123/SP, o Relator no Superior Tribunal de Justiça teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.316.369, Tema 1.238.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário n. 1.316.369 (Tema 1.238) e fixou a seguinte tese:



    “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”.



    8. Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, o Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.710.123 no Superior Tribunal de Justiça a ele negou provimento. Não se tem notícia nos autos e nos sítios do Tribunal de Justiça de São Paulo ou do Superior Tribunal de Justiça de interposição de recurso extraordinário, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora